Tribunal: TJES
Processo: 5003287-73.2022.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Equilíbrio Financeiro; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003287-73.2022.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SERPENGE SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA e outros

PARTE RE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL DE PROFISSIONAL ENGENHEIRO – RAZOABILIDADE – VINCULAÇÃO AO EDITAL
–
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1
.
Em virtude do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Por seu turno, a Constituição Federal, ao dispor sobre licitações em seu art. 37, inciso XXI, estabeleceu que a Administração Pública somente pode exigir as qualificações técnicas e econômicas que se mostrem indispensáveis ao cumprimento das obrigações objeto da licitação.

2.
Desta forma, mesmo que eventualmente seja possível ao técnico em eletrotécnica executar os projetos previstos no edital, é certo que a exigência posta é de engenheiro eletricista, e tal exigência não se mostra desarrazoada ou desproporcional. Alterar a qualificação exigida no decorrer do certame por certo fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.

3
.

Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo D. Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
de Colatina (id. 8543056) que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.
contra
ato da lavra do Prefeito de Governador Lindenberg,
SR. LEONARDO PRANDO FINCO
, concedeu a segurança para, confirmando a medida liminar deferida, anular o ato administrativo que habilitou a empresa AMÉRICA LATINA ENGENHARIA EIRELI no Pregão Eletrônico nº 04/2022 e, por conseguinte, declarar a impetrante única habilitada (adjudicação do objeto do certame).

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes, tampouco pela terceira interessada.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 9024137).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003287-73.2022.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SERPENGE SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

PARTE RE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG, AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo D. Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos
e
Meio Ambiente
de Colatina (id. 8543056) que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.
contra
ato da lavra do Prefeito de Governador Lindenberg,
SR. LEONARDO PRANDO FINCO
, concedeu a segurança para, confirmando a medida liminar deferida, anular o ato administrativo que habilitou a empresa AMÉRICA LATINA ENGENHARIA EIRELI no Pregão Eletrônico nº 04/2022 e, por conseguinte, declarar a impetrante única habilitada (adjudicação do objeto do certame).

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes, tampouco pela terceira interessada.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes e, desde já, adianto que a r. sentença não merece retoques.

Infere-se dos autos que a autora impetrou mandado de segurança alegando, em síntese, que foi deflagrado o procedimento licitatório em comento, para a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura, em atendimento às Secretarias do Município de Governador Lindenberg.

Segue narrando que, finalizada a etapa competitiva e habilitatória, a empresa impetrante sagrou-se vencedora da presente disputa, mas, inconformada com o resultado, a empresa América Latina Engenharia Eireli apresentou recurso administrativo alegando que embora o edital exigisse “
profissional de nível superior devidamente reconhecida pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente acompanhado da CAT emitida pelo conselho representativo da classe do profissional
”, o técnico em eletrotécnica possui mesma capacidade para exercer o trabalho requisitado, sendo tal impugnação acolhida pela administração pública.

Assim, por entender patente a violação dos princípios que regem o Direito Administrativo, em especial o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, valeu-se da ação constitucional para anular o ato administrativo que habilitou a empresa América Latina Engenharia Eireli.

Pois bem.

É cediço que, em virtude do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Por seu turno, a Constituição Federal, ao dispor sobre licitações em seu art. 37, inciso XXI, estabeleceu que a Administração Pública somente pode exigir as qualificações técnicas e econômicas que se mostrem indispensáveis ao cumprimento das obrigações objeto da licitação.

No caso em comento, vejo que o edital convocatório fez constar em seu item 8.1.4.1, “a”:

“Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior devidamente reconhecida pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente acompanhado da CAT emitida pelo conselho representativo da classe do profissional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado por execução de serviços de características semelhantes ao objeto deste Projeto Básico e seus anexos”.

Tal exigência não se mostra desarrazoada frente ao objeto do certame, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. CONCORRÊNCIA. OBRA. SERVIÇOS ELÉTRICOS. EXIGÊNCIA DE ENGENHEIRO ELETRICISTA. RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1 - No Edital, de fls. 87/119, no item 8.3 (Qualificação Técnica) exigiu-se a comprovação da capacidade técnico-operacional e capacidade técnico-profissional, qual seja, a execução de serviços semelhantes e a existência em quadro permanente de profissional (Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista) devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja detentor de no mínimo uma Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/obras de características semelhantes. 2 - Consoante se verifica do item 8.3 do Edital e do item 7.1.2 do Anexo I-A, era indispensável ter apresentado profissional de Engenharia Elétrica, com capacidade técnica para a execução dos serviços, porquanto se tratava de serviços de maior relevância. 3 - Ao judiciário só cabe analisar a existência de ilegalidades na atuação da Administração Pública, sendo que os requisitos técnicos exigidos, no processo de licitação, fazem parte da discricionariedade administrativa. 4 - a exigência de qualificação técnica foi justificada e encontrava-se expressa. 5 - A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, autoriza a exigência de requisitos que representem um mínimo de segurança à obra. 6 - Recurso provido. 7 - Prejudicado o pedido de reconsideração. (TJES; AI 0024305-21.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/04/2017; DJES 17/04/2017)

Desta forma, mesmo que eventualmente seja possível ao técnico em eletrotécnica executar os projetos previstos no edital, é certo que a exigência posta é de engenheiro eletricista, e tal exigência não se mostra desarrazoada ou desproporcional.

Alterar a qualificação exigida no decorrer do certame por certo fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.

Concluindo, como reforço argumentativo, entendo que a proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar a manutenção do ato combatido, pois caso contrário, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.